Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO. APURAÇÃO DE VALORES. REDISTRIBUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. FACILIDADE DO RÉU. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.
2. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Tendo em vista que a apuração do valor executado não pode ser delineada apenas por cálculo aritmético a ensejar o cumprimento de sentença nos moldes do art. 523 c/c art. 524, § 2o, do CPC, porque a sentença proferida nos autos do processo coletivo é genérica, faz-se necessária a liquidação para que a parte interessada comprove a sua condição de exequente à situação jurídica lá reconhecida.
4. A excessiva dificuldade de o autor juntar a documentação comprobatória necessária aos cálculos periciais impõe a redistribuição do ônus da prova, notadamente porque há maior facilidade à instituição financeira em obter tais dados.
5. Recurso não provido.